Tribunal: STF
Processo: HC 194229
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENA-BASE ADEQUADAMENTE APLICADA COM BASE NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, NA FRAÇÃO DE 2/3, A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REPRIMENDA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    IV – Tal como julgaram as instâncias antecedentes, a conduta do paciente extrapola, em termos de extensão do dano, os limites exigidos para a configuração do crime de corrupção passiva prevista no art. 308 do Código Penal Miliar - CPM e constitui, por isso mesmo, fundamento idôneo para exasperar a pena inicial.



    V – Consideradas as 19 condutas executadas pelo réu, também não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, mormente porque esse proceder encontra-se em consonância com a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes.



    VI – Inexistente ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado ao paciente (5 anos e 10 meses de reclusão) ao crime em questão (art. 308 do CPM), num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.